Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAIS DO CRIME. IMPOSSBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. ELEMENTAR DO TIPO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. ATOS PRATICADOS EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos produzidos no processo e ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a solução do feito.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado.

4. O fato de a vítima contar com 10 (dez) anos de idade não pode servir de fundamentação para se afirmar que o apelado agiu com culpabilidade exacerbada. Não há maior censurabilidade da sua conduta, porque a pouca idade da vítima é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.

5. No caso em exame, tem-se que as circunstâncias do crime foram normais à espécie vez que as promessas feitas pelo réu não foram determinantes para que a vítima cedesse aos seus pedidos. Tampouco se comprovou a influência de dependência financeira da família da vítima a conduzir o modo de agir do acusado.

6. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves que as normais para o crime de estupro de vulnerável, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente.

7. O artigo 217-A do Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos sendo, portanto, circunstância elementar do tipo penal, o que torna inviável a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (crime cometido contra criança), sob pena de bis in idem.

8. Tendo a prova dos autos indicado a prática do crime de estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva. Entende-se razoável o aumento de pena na fração de 1/4 em razão da incidência do artigo 71 do Código Penal.

9. Recursos conhecidos e não providos.